Tribunal: TJPA
Processo: 0029806-70.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029806-70.2015.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: VIRGINIA MADALENA SANTANA DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO CELETISTA. DEMISSÃO SEM MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE DO ATO DEMISSIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para determinar que, a partir de 09/12/2021, os juros e a correção monetária incidam exclusivamente pela taxa Selic, mantendo-se, no mais, a sentença que reconheceu a nulidade do ato de dispensa de servidora contratada sob regime celetista sem instauração de processo administrativo, condenando o Município ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é exigível processo administrativo disciplinar prévio à demissão de servidora contratada sob regime celetista; (ii) definir se são devidos danos materiais e morais em razão da dispensa irregular; (iii) estabelecer a forma de incidência de juros e correção monetária conforme a EC 113/202.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo celetista com a Administração não dispensa a observância do contraditório e da ampla defesa, sendo nulo o ato de demissão de servidor sem motivação e sem procedimento formal de apuração, mesmo em se tratando de contrato temporário ou vínculo precário.

A ausência de comprovação de abandono de cargo e a posterior reintegração da servidora revelam a nulidade do ato demissional e evidenciam o direito à percepção dos valores devidos no período de afastamento ilegal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

A conduta omissiva da Administração, ao manter a servidora afastada por mais de três anos sem justificativa e sem prestar esclarecimentos, compromete sua dignidade, configurando dano moral indenizável, adequadamente fixado em R$ 15.000,00.

A aplicação da taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros moratórios é válida somente a partir de 09/12/2021, nos termos da EC 113/2021, mantendo-se até então o IPCA-E com juros conforme sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A demissão de servidor público celetista exige motivação e respeito ao contraditório e à ampla defesa, ainda que o vínculo seja precário.

É devida a indenização por danos materiais e morais quando a Administração promove desligamento irregular do servidor sem apuração formal das faltas.

A taxa Selic incide de forma exclusiva sobre condenações contra a Fazenda Pública apenas a partir de 09/12/2021, conforme a EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 608.679, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 25.06.2013; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, REsp nº 835.824/AP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21.09.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029806-70.2015.8.14.0008

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BARCARENA

AGRAVADO:
VIRGÍNIA MADALENA SANTANA DO ROSÁRIO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 30860933)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 29431693 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, apenas para determinar que, a partir de 09/12/2021, a atualização monetária e os juros incidentes sobre a condenação observem, de forma exclusiva, a taxa Selic, na Ação Ordinária de Indenização de origem.

Em suma, o Município agravante aduz que, não se aplicaria o regime estatutário à servidora, contratada sob o regime celetista, de modo que não haveria exigência de prévio processo administrativo disciplinar.

Afirma que não houve prática de ato ilícito e, portanto, não é cabível a condenação por danos materiais.

Argumenta ainda que não se configurou o dano moral indenizável ou, subsidiariamente, o valor fixado deveria ser reduzido.

Não foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 31638684).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, apenas para determinar que, a partir de 09/12/2021, a atualização monetária e os juros incidentes sobre a condenação observem, de forma exclusiva, a taxa Selic, na Ação Ordinária de Indenização de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29431693):

“(...) Decido.

O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A apelação merece ser conhecida, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

A sentença apelada condenou o Município ao pagamento de indenização pelos valores salariais e vantagens não percebidas, a serem apurados em liquidação, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária. O pedido de indenização referente a empréstimo pessoal foi julgado improcedente.

Irresignado, o Município apelou, alegando, em síntese: (i) que a dispensa da servidora decorreu de abandono de cargo, regido pela CLT, não sendo exigível processo administrativo disciplinar; (ii) que não há direito a indenização material, uma vez que a autora teria recebido valores indevidos; (iii) que os danos morais não restaram configurados; (iv) que a fixação de honorários advocatícios seria prematura, diante da iliquidez parcial da sentença; e (v) que, por força da EC 113/2021, deve incidir apenas a taxa Selic como índice de atualização.

Pois bem.

O argumento de que a apelada estaria submetida ao regime celetista não afasta a necessidade de observância do devido processo legal administrativo. A demissão de servidor público, ainda que não detentor de estabilidade, não pode ocorrer de forma sumária ou arbitrária. É indispensável a instauração de procedimento administrativo disciplinar, no qual se assegure ao servidor o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em observância ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988.

Isso porque a demissão configura a mais gravosa das penalidades aplicáveis no âmbito da relação funcional, exigindo-se, portanto, a prévia apuração dos fatos por meio de processo regular, sob pena de nulidade do ato administrativo. O contraditório permite ao servidor conhecer todas as acusações que lhe são imputadas e delas se defender, enquanto a ampla defesa lhe garante o uso de todos os meios e recursos disponíveis em Direito para a demonstração de sua inocência ou da inexistência da infração.

A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores assim se manifesta:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público não estável. Demissão. Processo administrativo. Ausência. Princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Violação. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que, apesar de o ora agravado não ser estável, não poderia ter sido desligado do serviço público sem a instauração de prévio procedimento administrativo, bem como que, no caso, a demissão teria ocorrido por meio de portaria . 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a demissão do servidor público, ainda que não estável, deve ser precedida de procedimento administrativo no qual se assegure o exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos . Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. (STF - RE: 608679 PI, Relator.: Min . DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/06/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 04-09-2013 PUBLIC 05-09-2013)

No caso, não há comprovação de que a Administração tenha instaurado qualquer procedimento regular para apurar as faltas imputadas à autora. A ausência dessa formalidade essencial gera a nulidade do ato demissional, impondo-se o reconhecimento do direito da servidora à reintegração e à percepção dos vencimentos correspondentes ao período de afastamento.

Com relação aos danos materiais, restou constatado que a autora permaneceu irregularmente afastada de suas funções, o direito ao recebimento dos valores correspondentes às vantagens não percebidas é consectário lógico da nulidade do ato administrativo que a desligou, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Segue entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. URV. RESÍDUO DE 11,98%. LEI Nº 9.421/96. LIMITAÇÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. REINTEGRAÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS EM RELAÇÃO AO PERÍODO ILEGALMENTE AFASTADO DO CARGO. PRECEDENTES. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CABIMENTO. 1. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal na hipótese de ausência de prequestionamento da questão federal suscitada nas razões do recurso especial. 2. É devido ao servidor reintegrado o pagamento dos valores devidos a título de auxílio-alimentação no período de afastamento ilegal do cargo, que deve ser considerado como de efetivo exercício para todos os fins. Aplicação do disposto no artigo 28 da Lei nº 8.113/90, que determina o ressarcimento ao servidor de todas as vantagens. 3. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 835824 AP 2006/0074352-0, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/09/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2010)

Com relação aos danos morais, entendo que o afastamento indevido por período superior a três anos, aliado à omissão do Município em prestar informações adequadas e à permanência do nome da servidora em registros oficiais, configura situação que ultrapassa meros dissabores, atingindo a esfera da dignidade da pessoa humana. Correta, pois, a condenação em danos morais no valor de R$ 15.000,00, quantia fixada de forma proporcional e razoável.

No que tange à aplicação da EC nº 113/2021, esta dispõe sobre a utilização da taxa Selic nas condenações contra a Fazenda Pública. Todavia, a jurisprudência tem reconhecido a aplicação do IPCA-E como índice de correção até a entrada em vigor da emenda constitucional, incidindo a Selic somente a partir de 09/12/2021. Em sendo assim, temos que deve ser aplicado até 08/12/2021, incidem os critérios anteriores (IPCA-E + juros de mora conforme sentença) e a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Selic, vedada a cumulação com outros índices.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Barcarena, exclusivamente para determinar que, a partir de 09/12/2021, a atualização monetária e os juros incidentes sobre a condenação observem, de forma exclusiva, a taxa Selic, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos. (...)”

Ora
, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Município agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de confirmar a sentença proferida no 1º grau, modificando apenas no sentido de considerar a taxa Selic como termo de correção monetária a partir de 09/12/2021.

A decisão agravada destacou, com acerto, que mesmo os servidores não estáveis, ou contratados sob regime celetista, não podem ser dispensados de forma sumária e arbitrária, sendo imprescindível o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Como bem destacado pela demandante desde a inicial, esta foi dispensada em julho de 2010, sem justificativa plausível, tendo sido prejudicado o seu direito ao contraditório e ampla defesa.

Apesar das alegações do ente municipal acerca do abandono de cargo praticado pela autora à época, o que se enquadra nas hipóteses de demissão justa, a municipalidade se limita a afirmações sem colacionar conjunto probatório para fundamentar os seus dizeres. Desse modo, considera-se que a demandante, ora agravada, fora demitida do serviço público com prejuízos ao seu direito de defesa.

Sendo assim, apesar de o servidor público temporário ter vínculo precário, não sendo obrigatória a instauração de PAD (processo administrativo disciplinar) para a sua demissão, o ato praticado pela administração pública precisa ser motivado, para não incorrer em demissão arbitrária, como a do caso concreto.

No caso, restou incontroverso que a servidora foi desligada sem qualquer procedimento regular de apuração das faltas imputadas. A própria reintegração posterior pela Administração reconhece, implicitamente, a irregularidade da dispensa.

Dessa forma, é devida a indenização pelas parcelas salariais não percebidas no período de afastamento, uma vez que o vínculo funcional perdurava juridicamente, sendo inaplicável o argumento de enriquecimento sem causa.

Quanto ao dano moral, o afastamento indevido por mais de três anos, sem justificativa formal e com omissão da Administração em prestar esclarecimentos à servidora, configura violação à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação moral, fixada de forma proporcional em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que se mostra compatível com a extensão do dano sofrido pela autora.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 29431693, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 10/02/2026